Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731443-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VITOR LEANDRO GONCALVES MORAES E SILVA PACIENTE: SARA POSSIDONIO ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VITOR LEANDRO GONÇALVES MORAES E SILVA em favor de SARA POSSIDÔNIO ROSA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido a paciente presa em flagrante no dia 14/05/2025, em decorrência de episódio ocorrido no Shopping Conjunto Nacional, sendo-lhe imputada a prática dos delitos previstos nos artigos 140 e 331 do Código Penal e art. 2o-A da Lei 7.716/89. Relata que, após audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais: comparecimento mensal em juízo, manutenção de endereço atualizado e proibição de frequentar o referido shopping. Alega que as medidas cautelares foram determinadas sem demonstração de risco concreto, violando o princípio constitucional da presunção da inocência. Narra ter a paciente, em decorrência de suas funções profissionais, desenvolvido quadro de estresse intenso, o que a levou a realizar acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Após os fatos em análise, houve o agravamento de sua saúde mental, sendo internada em clínica especializada. Aduz, portanto, que a indiciada se encontra impossibilitada de frequentar ambientes públicos e comparecer em juízo, esvaziando a utilidade das medidas cautelares impostas. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem para suspender imediatamente os efeitos das medidas cautelares e, subsidiariamente, a suspensão integral da tramitação do inquérito policial até julgamento final do presente writ. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade das medidas cautelares por ausência de fundamentação concreta; o trancamento do inquérito por ausência de justa causa e atipicidade da conduta imputada e o reconhecimento da incapacidade atual da paciente para cumprimento de qualquer medida cautelar, ante sua condição clínica devidamente comprovada. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos de origem (0725026-13.2025.8.07.0001), observa-se haver sido a paciente presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 140 e 331 do Código Penal e art. 2o-A da Lei 7.716/89. Na audiência de custódia foi deferida a liberdade provisória, sem fiança, tendo sido impostas as seguintes medidas cautelares: (i) comparecimento mensal em juízo; (ii) manter o endereço atualizado e (iii) proibição de frequentar o Shopping Conjunto Nacional. No caso, consta que a paciente, no dia 14/05/2025, por volta de 15h, em um banheiro público do referido shopping, perguntou à uma adolescente que já estava no local se ela não iria sair, para que a indiciada pudesse usá-lo. Em seguida, começou a filmá-la, dizendo que ela não poderia utilizar aquele banheiro e tentou, inclusive, colocar a câmera embaixo da saia da adolescente. Conforme relato de uma das vítimas, Kailane Pereira da Rocha, a paciente ofendeu a adolescente em nítida discriminação racial e, quando da chegada dos policiais militares, desobedeceu suas ordens e os desacatou chamando-lhes de “demônios”, tentando, inclusive, fugir da Delegacia. Inicialmente, não vislumbro a urgência no pleito, pois, conforme declaração da Clínica Verse in de Saúde Mental e do próprio impetrante, a indiciada se encontra atualmente internada naquela instituição em regime de tratamento integral, sem previsão de alta (ID 241220834, origem), isto é, encontra-se, de qualquer forma, impossibilitada de frequentar locais públicos. Ademais, tratam-se de medidas cautelares que não impõem qualquer restrição que comprometa o direito de ir e vir da paciente, tampouco causam embaraço para a sua rotina, pois não há informações nos autos sobre eventual necessidade de frequentar o Conjunto Nacional, seja a trabalho ou a qualquer título. Assim, a questão pode ser decidida pelo Colegiado após informações pela autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator